Tribunal: TJDFT
Processo: 0707843-05.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. EXCLUSÃO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O fato de o delito de furto ter sido praticado em plena luz do dia e em local de grande movimentação de pessoas, por si só, não autoriza a análise negativa das circunstâncias do crime, pois a conjuntura, na realidade, diminui a possibilidade de o delito se consumar.
2. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do recorrente nas sanções do artigo 155, § 4o, inciso I, por duas vezes, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal, excluir a valoração negativa das circunstâncias do crime, reduzindo a pena de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa para 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, calculados à razão mínima, mantido o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena.